Tribunal: TJDFT
Processo: 0724969-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO. INDEFERIMENTO. TÍTULO DE CRÉDITO COM CLÁUSULA DE ARBITRAGEM. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO DE ARBITRAGEM. PENDÊNCIA. CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. SUSPENSÃO DA IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. Hipótese em que o credor da recuperanda, apesar de deter título executivo extrajudicial em seu desfavor, teve seu pedido de habilitação de crédito na recuperação judicial indeferido, em virtude da pendência de conclusão de procedimento arbitral (prejudicialidade externa), cuja instauração, inclusive, ensejou a suspensão da ação de execução do referido título, por indefinição quanto à sua certeza e exigibilidade. Havendo determinação de perícia técnica contábil nos autos do procedimento arbitral, para apurar qual o saldo devido pela recuperanda, se houver, está correta a decisão de indeferimento do pedido de habilitação de crédito pleiteado, por não atendimento ao requisito imposto pelo artigo 9o, incisos II, III, IV e V, da Lei no 11.101/2005, sendo certo que o sustentado crédito não se encontra líquido, certo e, tampouco, exigível. Considerando que a lei estabeleceu, expressamente, o procedimento adequado à habilitação do crédito defendido, não há fundamento legal para o deferimento do pedido de suspensão da impugnação de crédito.